Tribunal: TCU
Processo: 001.324/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1964/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar atendida a determinação constante do Acórdão 1736/2017-TCU-Primeira Câmara e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.324/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Maria de Gouvea (XXX.209.368-XX); Otacílio Rodrigues da Silva (XXX.365.238-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Piquete - SP 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Carolinne Guimaraes Lima (36.805/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.